Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Isso significa que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. Diante disso, verificando-se que não se extrai da pretensão inicial pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária firmado pelas partes, é ultra petita o julgamento realizado nesse sentido, devendo-se extirpar da disposição sentencial o excesso.
Apelação Cível provida.